Tribunal: TJES
Processo: 5023704-48.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023704-48.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROGERIO DE PAIVA CAMARA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO TELEFÔNICO APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DIGITAIS. COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTA QUEBRA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL DE COMUNICAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ADSTRITA AO VALOR INDICADO NA INICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor. Na origem, o autor alegou que, ao solicitar o cancelamento de serviços digitais vinculados ao seu plano telefônico, a operadora promoveu indevidamente o cancelamento do plano e cobrou multa por suposta quebra de fidelidade. A sentença declarou inexistente o débito de R$ 399,96, condenou a ré à restituição da multa de R$ 79,50 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrente pleiteia a reforma da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:
(i) a existência de julgamento ultra petita na fixação da indenização por danos morais;
(ii) a legalidade da cobrança de multa contratual por suposta quebra de fidelidade; e
(iii) a configuração de falha na prestação do serviço e consequente dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

A preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita não merece acolhimento, pois a fixação do valor da indenização por danos morais não está adstrita ao montante indicado na inicial de forma exemplificativa, devendo observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do dano experimentado, especialmente nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da informalidade, simplicidade e efetividade da tutela jurisdicional.

No mérito, a recorrente não comprovou a regularidade da prestação do serviço, tampouco demonstrou que o consumidor tenha solicitado o cancelamento do plano de telefonia ou aderido validamente ao serviço digital indicado, deixando de apresentar gravação de atendimento ou documento que evidenciasse a contratação ou autorização do consumidor.

Autor que afirma que não contratou o pacote de serviços digitais, tendo solicitado apenas o cancelamento do serviço não aderido.

Restou evidenciada, portanto, a alteração indevida do plano contratado e a consequente cobrança de multa por suposta quebra de fidelidade, revelando falha na prestação do serviço.

Diante da cobrança indevida e do pagamento da multa pelo consumidor, mostra-se devida a restituição do valor pago, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, a falha na prestação de serviço essencial de comunicação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor e ensejando a devida reparação.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o valor arbitrado em sentença revela-se adequado às circunstâncias da demanda, não se mostrando irrisório nem desproporcional.

Nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor da indenização por danos morais em sede recursal somente se justifica quando constatado montante exorbitante ou irrisório, hipótese não verificada nos autos.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:
A cobrança de multa contratual decorrente de cancelamento indevido de plano telefônico, sem comprovação da solicitação do consumidor ou da regular contratação de serviços digitais vinculados, configura falha na prestação do serviço e enseja declaração de inexistência do débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, não se justificando a revisão do quantum indenizatório quando o montante fixado em sentença se mostrar razoável e proporcional.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Arts. 5º, V e X, da Constituição Federal; arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021 (Tema 929 – repetição do indébito).

STJ, EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

TJES, Apelação Cível nº 0002131-42.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, O autor narra que, ao tentar cancelar tais produtos, a operadora rescindiu indevidamente seu Plano Controle, o que gerou uma multa contratual de R$ 79,50 paga na fatura de julho de 2025. Posteriormente, o consumidor foi surpreendido por uma nova cobrança de R$ 399,96 em setembro de 2025, referente a multas rescisórias e períodos proporcionais com os quais não concorda. Diante do que considera uma falha na prestação do serviço, o autor recorreu ao Judiciário pleiteando o cancelamento do débito pendente, a restituição da multa paga e uma indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a) DECLARAR inexistente a dívida de R$ 399,96 lançada na fatura com vencimento em setembro de 2025;

b) CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A a pagar a ROGERIO DE PAIVA CAMARA o valor de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), referente a restituição de multa, na forma simples, com correção monetária, desde a data do pagamento (26/07/2025), conforme Súmula 43, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

c) CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A a pagar a ROGERIO DE PAIVA CAMARA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Em sede recursal, a empresa
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
contesta a sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, à restituição de multa e à declaração de inexistência de débito em favor de Rogerio de Paiva Camara. A recorrente argui, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por ser ultra petita, visto que o valor arbitrado para danos morais superou o pedido inicial expresso do autor de R$ 1.000,00. No mérito, a empresa sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a adesão ao serviço digital "ATMA" foi um ato voluntário do cliente e que a cobrança da multa decorreu da rescisão antecipada do contrato de fidelidade. Além disso, defende a ausência de nexo causal e de abalo moral, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos índices de atualização (IPCA) e juros (SELIC) conforme a Lei nº 14.905/2024.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
ultra petita
, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente. A alegação de que o valor da indenização por danos morais excederia o montante pleiteado na inicial não se sustenta diante das peculiaridades do caso.

Com efeito, observa-se que o valor atribuído à causa pela parte autora possui fins meramente fiscais, circunstância que se agrava diante do fato de que a autora se encontrava desacompanhada de advogado. Ademais, o pleito de indenização por danos morais apresenta pedido expresso para fixação do montante condenatório em “valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela”.

Em situações dessa natureza, é necessário considerar a aplicação dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade processual, que regem os Juizados Especiais, bem como o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A fixação do valor da indenização por danos morais não está adstrita ao valor da causa, devendo observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do dano experimentado, os quais foram corretamente analisados pelo juízo sentenciante.

Dessa forma, afasto a preliminar recursal de nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita, mantendo-se hígida a condenação por danos morais, tal como fixada na origem.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da cobrança de multa por descumprimento do dever fidelidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente Telefônica Brasil S.A. (VIVO) não comprovou a devida prestação de serviço, em decorrência da ausência de demonstração que o consumidor tenha efetivamente solicitado o cancelamento dos serviços de internet e telefonia móvel, através de gravação de ligação telefônica ou juntada da solicitação escrita feita pelo consumidor.

Assim sendo, prevalece a alegação do recorrido no sentido de que apenas solicitou o cancelamento do pacote de serviços digitais, quedando indevido o cancelamento da linha telefônica.

No mesmo sentido, abusiva a cobrança da multa contratual, tendo em vista que o prazo de fidelização estipulado contratualmente é ilegal sendo superior ao prazo de 12 meses disposto no artigo 57 da Res. 632/2014 ANATEL:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. o consumidor permaneceu mais de 12 meses sem cancelar o contrato.

Destarte, considerando a inexistência de solicitação de cancelamento do plano telefônico, entendo como indevida a cobrança da multa contratual por quebra do dever de fidelidade.

Nesse sentido entendeu o juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Considerando que a requerida trouxe o contrato denominado “aceite rápido” no Id 82372198, assinado em abril, sem especificação do período de fidelização, tampouco a descrição objetiva dos serviços englobados pela contratação, tenho que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar a transparência e efetiva informação ao cliente sobre as regras contratuais.

Não houve demonstração da utilização de adesão por aplicativo, conforme sugere a defesa, no sentido de concluir que teria havido livre e consciente escolha do consumidor pela oferta lançada no plano, no valor a maior do que era esperado. Por isso, não é possível infirmar os fatos narrados na inicial, de que o lançamento do serviço “serviços digitais” foi indevido.

Inclusive, sequer há explicação da defesa do que se trata o referido serviço, e tampouco a descrição do “aplicativo ATMA”, o que reforça a tese autoral de que há lançamento arbitrário de valores nas faturas, o que permite antever o direito à rescisão contratual, sem incidência de penalidades ao consumidor.

Desse modo, acolho o pedido de declaração de inexistência da dívida de R$ 399,96 lançada na fatura com vencimento em setembro de 2025, referente ao período residual do contrato cancelado entre as partes.

Quanto ao dano material, diante da fundamentação supra, defiro o pedido de restituição da multa de R$ 79,50, ante o reconhecimento pela requerida de que o valor foi pago pelo consumidor, em 26/07/2025.

Quanto ao pleito de danos morais, tratando-se de serviço essencial de comunicação (telefonia), não há que se falar em mero aborrecimento, em razão da insegurança causada pela falha na prestação do serviço, ora constatada, merecendo acolhimento, portanto, o pedido de indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Por conseguinte, considerando a abusividade da cobrança e o efetivo pagamento da multa pelo consumidor, devida a restituição em dobro do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do recorrido, que faz jus a compensação por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)